Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719417-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADELIA ALVES BARRETO ROCHA, ARISTON BATISTA DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: QUEILA BARRETO ROCHA AGRAVADO: FABIANO PEREIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ADÉLIA ALVES BARRETO e ARISTON BATISTA DA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do processo no 0704113-50.2025.8.07.0020, que determinou a suspensão do inventário da falecida Clausia Barreto Rocha, até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável pós-morte proposta pelo agravado Fabiano Pereira de Queiroz. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de abertura de inventário requerida por Maria Adélia Alves Barreto Rocha e Ariston Batista da Rocha, representados por sua procuradora Queila Barreto Rocha, relativamente aos bens deixados por Clausia Barreto Rocha. Na manifestação de ID 231263672, Fabiano Pereira de Queiroz apresentou impugnação à ação de abertura de inventário e nomeação de inventariante proposta por Maria Adélia Alves Barreto e Ariston Batista da Rocha, alegando que manteve união estável com a falecida Clausia Barreto Rocha desde 2016, o que lhe conferiria direito à partilha de bens e à nomeação como inventariante. Sustenta que a convivência era pública, contínua e duradoura, fato corroborado por documentos e pela ação de reconhecimento de união estável pós-morte ajuizada perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF (processo no 0719849-84.2024.8.07.0007). Alega, ainda, que se encontra na posse e administração dos bens deixados pela falecida, motivo pelo qual entende não ser legítima a nomeação de Queila Barreto Rocha como inventariante. Requer o reconhecimento incidental da união estável no presente inventário e a sua nomeação como inventariante, ou, alternativamente, a suspensão do feito até o julgamento da ação própria de reconhecimento de união estável. Maria Adélia Alves Barreto Rocha e Ariston Batista da Rocha, representados por Queila Barreto Rocha, apresentaram resposta à impugnação oposta por Fabiano Pereira de Queiroz à ação de abertura de inventário e nomeação de inventariante. Sustentam que o reconhecimento da união estável pretendido pelo impugnante constitui questão controvertida e de alta indagação, que demanda dilação probatória, devendo ser apreciada em ação própria, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. Alegam que, até o momento, não há reconhecimento judicial da união estável, o que afasta a legitimidade de Fabiano para intervir no feito ou pleitear a nomeação como inventariante. Argumentam, ainda, que a manutenção dos bens sob a posse exclusiva do impugnante sem fiscalização judicial gera risco de prejuízo ao espólio. Defendem a legitimidade dos genitores da falecida para a abertura do inventário e a nomeação de Queila Barreto Rocha como inventariante, ou, subsidiariamente, como administradora provisória. Ao final, requerem a improcedência da impugnação, o prosseguimento regular do inventário e a condenação do impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. Não se desconhece que há entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de reconhecimento incidental de união estável no âmbito do inventário, mesmo considerando que se trata de matéria afeta ao Direito de Família, e não propriamente ao Direito das Sucessões. Todavia, para que isso ocorra, é imprescindível que todos os interessados sejam maiores e capazes, bem como que não haja necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na hipótese vertente. No presente caso, a controvérsia sobre a existência da união estável é evidente, sendo indispensável a produção de provas e a adequada instrução do feito, motivo pelo qual não se admite o reconhecimento incidental pretendido. Nessa linha, a declaração judicial da existência e dissolução da união estável, tendo como termo final o óbito da falecida, mostra-se indispensável para definição da legitimidade do apontado companheiro para assumir o encargo de inventariante e, consequentemente, para o correto prosseguimento do inventário. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Não há que se falar em supressão de instância quando a matéria debatida em sede de recurso foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Preliminar rejeitada. 2. O reconhecimento de união estável de forma incidental nas ações de inventário, embora possível, requer a inexistência de controvérsia sobre a questão. 3. O dissenso entre as partes enseja dilação probatória para a elucidação dos fatos, expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1424744, 0707497-86.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 27/05/2022.)” – G.N. Assim, para resguardar a segurança jurídica e a correta formação da relação processual, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável pós-morte ajuizada perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, processo no 0719849-84.2024.8.07.0007. Intimem-se.” Os agravantes sustentam que a decisão recorrida merece reforma, pois teria sido proferida com base na postulação de parte sem legitimidade reconhecida, o que implicaria grave distorção processual. Alegam que “A suspensão do inventário enquanto aguarda julgamento de outra ação foi uma forma que o agravado encontrou de postergar a partilha dos bens e manter-se indevidamente na posse de patrimônio que ainda sequer teve sua meação ou herança reconhecida.” Acrescentam ainda que “A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de ação autônoma de reconhecimento de união estável não impede o regular prosseguimento do inventário, bastando que se proceda à reserva da eventual meação, como dispõe o artigo 628 do Código de Processo Civil.” A fundamentação jurídica invocada pelos agravantes está baseada no art. 628, §2o, do CPC, segundo o qual, inexistindo prova documental suficiente, deve-se remeter o interessado às vias ordinárias, reservando-se quinhão do herdeiro excluído, sem suspender o inventário. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastar os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do inventário com nomeação da Sra. Queila Barreto Rocha como inventariante. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, apesar da relevância dos argumentos dos agravantes, não ficou demonstrada urgência, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo risco ao resultado útil do processo aptos a justificarem a imediata sustação dos efeitos da decisão agravada. A questão permite aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de rito célere. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator